Tribunal: TJMT
Processo: 1039804-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1039804-69.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: JACY ARAUJO DA GLORIA
Recorrido: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE CANCELAMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÉBITO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de danos morais em razão da inexistência de comprovação dos fatos alegados na exordial.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que teria contratado um cartão de crédito, fornecido pela reclamada para a aquisição de um óculos.
3. Esclarece que em agosto de 2022, após quitar todas as parcelas da compra do óculos, teria entrado em contato com a central de relacionamento, solicitando o cancelamento do cartão de crédito.
4. A parte recorrida apresentou nos autos a gravação do contato realizado pela parte consumidora, no qual é possível verificar que houve apenas a informação de pagamento, deixando de comprovar o alegado pedido de cancelamento do cartão de crédito.
5. Sendo assim, não é possível verificar que houve de fato o pedido de cancelamento alegado pela parte consumidora. Ademais, o contrato assinado pela consumidora prevê expressamente a realização de cobrança do serviço “você bem saúde super” bem como o pagamento de anuidade.
6. A parte autora deixou de comprovar as suas alegações apresentadas na exordial.
7. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do recorrente.
9. Como se observa, a recorrente foi inadimplente dos débitos, não demonstrou que solicitou o cancelamento ou mesmo, que ofereceu outra forma de pagamento para quitar o débito assumido no momento da contratação, ainda que o pagamento tenha sido fixado para data futura, sendo devido os valores pelas contratações realizadas.
10. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais devem ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039804-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACY ARAUJO DA GLORIA - CPF: 013.381.741-50 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024